Tribunal: TJDFT
Processo: 0741747-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM EVIDÊNCIAS CONCRETAS. PERICULOSIDADE DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO DECRETO PRISIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS.
1. O fundamento da garantia de ordem pública é suficientemente justificado diante da gravidade evidenciada em concreto.
2. Não há que se falar em violação a princípios constitucionais, em especial da presunção de inocência, pois a custódia cautelar não atesta a culpa do réu.
3. O fato de o paciente não ter antecedentes criminais e ter residência e emprego não constituem óbices à decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando preenchidos os pressupostos e requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
4. Ordem denegada.